Tribunal: TJPA
Processo: 0013931-03.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013931-03.2014.8.14.0006

APELANTE: ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0013931-03.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO: DR. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB PA8842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO.
RECURSO
EXCLUSIVO DA
DEFESA.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SEM AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR A AUTORIA DO DELITO. PRECEDENTES STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0013931-03.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO: DR. MARCOS BAHIA BEGOT - OAB PA8842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO,
vulgo Alan “Macumbeiro”

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II c/c art. 70, ambos do CP à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

Narra a denúncia, que no dia 01/09/2014 por volta das 06h:30min, o Recorrente, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu um cordão folheado a ouro, um Celular, uma motocicleta e uma bicicleta das vítimas Renato Santos Cunha e Wilton Parente Justiniano.

Consta nos autos que após a prática delitiva, os ofendidos dirigiram-se a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência. Em seus relatos, afirmaram que, de acordo com populares, o Recorrente seria um dos autores do intento criminoso (Id. 15610094).

Diante disso, os ofendidos foram conduzidos a sala na qual lhes foram apresentadas duas fotografias do Apelante, ocasião em que o reconheceram como o assaltante que portava o aparato bélico utilizado no crime.

No decorrer da instrução, somente o policial civil Dorivaldo Bastos da Silva foi ouvido em juízo, oportunidade em que relatou que as vítimas reconheceram seu algoz por meio de fotografias (Id. 15610168).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 15610166).

Irresignado, o Recorrente se insurge pugnando por absolvição em razão da insuficiência probatória no que tange a autoria delitiva (Id. 15610185).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. n° 15610189).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não

provimento
do recurso

(Id. nº 17181684)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante pugna pela sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Entendo assistir razão ao Recorrente
.

Na fase inquisitorial, consta do depoimento dos ofendidos que estes
ouviram dizer de moradores das redondezas
que um dos autores do crime seria o Apelante (Id. 15610094)
[1]
.

Em seguida, as vítimas foram submetidas a reconhecimento fotográfico fora dos ditames legais, conforme se verifica do auto de reconhecimento de pessoas de Id. 15610095:

Ainda na esfera pré-processual o Apelante negou o cometimento do delito, tendo alegado desconhecer os fatos (Id. 15610093).

Em Juízo, conforme relatado, somente
o policial civil Dorivaldo Bastos da Silva foi ouvido, oportunidade em que relatou que as vítimas reconheceram seu algoz por meio de fotografias (Id. 15610168).

Nesse contexto, inegável a fragilidade do conjunto probante.

Sobre a produção probatória e sua valoração no processo criminal, o ordenamento jurídico pátrio implementa o sistema da persuasão racional do juiz, materializado nas normas do art. 155 do CPP e do art. 93, IX, da CF.

Nesse sistema, confere-se ao juiz discricionariedade na valoração do conjunto probatório, assim considerado aquele produzido em contraditório judicial, incluídas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, vedando-se a fundamentação da decisão “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP), bem como nas provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, da CF).

Embora dotada de discricionariedade, a valoração do conjunto probatório não prescinde da declinação dos fundamentos que baseiam a conclusão exposta na sentença de mérito, proporcionando às partes o efetivo controle da prestação jurisdicional, ônus que repele o ultrapassado sistema da íntima convicção do juiz.

Consideradas essas características relacionadas, cumpre assentar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que "[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido". ( HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).

Com essa mesma compreensão, cito precedentes de ambas as Turmas do STF:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.

2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."( HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.

3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

4. Agravo regimental conhecido e não provido." ( HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de

15/6/2022).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento."( RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido." ( HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
conforme se observa:

HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o exame da matéria pelo Colegiado. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar. RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES. A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência. PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e faz-se baseada em elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. (RHC 179474, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. em 31.5.2021)

Nessa linha de raciocínio, considerando a impossibilidade de condenação criminal por presunções, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
Ausente prova segura e conclusiva de que o réu tenha praticado o crime de roubo que lhe foi imputado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. Hipótese em que as vítimas não viram o rosto do assaltante, no momento do roubo
, tendo uma delas o reconhecido pelo jeito de andar e pelas roupas, elementos insuficientes para firmar a autoria delitiva, mormente em não tendo a res ou as roupas utilizadas pelo assaltante sido encontradas em poder do acusado, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ademais, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do posto de gasolina demonstram a impossibilidade de segura identificação do suspeito, pois além de estar com o rosto coberto por um pano, ele ainda usava capacete. RECURSO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081204752, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida, no sentido de
ABSOLVER
o apelante
ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO
como autor do crime de roubo majorado constante no art. 157, §2º, I e II do CPB, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura em favor do Recorrente
se por estiver preso
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Belém, 08/05/2024